Tribunal: STF
Processo: Pet 12249
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de  representação, subscrita pelo Delegado de Polícia Federal FELIPE MARTINS PEREZ GARCIA, pelo afastamento do sigilo bancário de JOSÉ ANTÔNIO BASÍLIO (CPF nº 262.863.436-87) e FABIANA NUNES (CPF nº 053.825.756-30). 
Em 3/11/2025, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de CRISTINA GARVIL, FABIANA NUNES DE OLIVEIRA e JOSÉ ANTÔNIO BASÍLIO, pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e incitação ao crime na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do Código Penal) e concurso material (art. 69, caput, do Código Penal) (petição STF nº 158.691/2025, fls.648-658v).
Os autos foram incluídos em pauta para julgamento na Sessão Virtual da PRIMEIRA TURMA agendada entre 27/2/2026 e 6/3/2026 (DJe de 18/2/2026).

Em 20/2/2026, a Defesa de CRISTINA GARVIL solicitou “a retirada da presente PET da pauta da Sessa o Virtual de Julgamento, para oportuna sustentação o oral” (eDoc.115).

É o relatório. DECIDO.

O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão a julgamento por meio eletrônico.
Além disso, caso tenha interesse em fazer sustentação oral, a parte poderá, desde que observado o rito, encaminhá-la por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, na forma dos arts. 21-B, § 2º, e 131, § 5º, do RISTF.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa de CRISTINA GARVIL.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente